Tribunal: TJSP
Processo: 1505448-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Violência doméstica – Lesões corporais leves – Apelações ministerial e defensiva – Dosimetria penal – Elevação da pena-base, diante das circunstâncias do crime, personalidade violenta do acusado e acentuada reprovabilidade de sua conduta – Incidência da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal – Crime cometido contra criança de tenra idade – Afastamento do cúmulo material

Ementa:
Violência doméstica – Lesões corporais leves – Apelações ministerial e defensiva – Dosimetria penal – Elevação da pena-base, diante das circunstâncias do crime, personalidade violenta do acusado e acentuada reprovabilidade de sua conduta – Incidência da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal – Crime cometido contra criança de tenra idade – Afastamento do cúmulo material entre as penas, ex vi do artigo 73, segunda parte, do Código Penal - Regime prisional adequado, em proporcionalidade às circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto – Sentença reformada nessa extensão – Apelo ministerial acolhido e recurso defensivo parcialmente provido.